Tribunal: TJDFT
Processo: 0714710-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO. DEVER DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. OMISSÃO DO FORNECEDOR. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ‘QUANTUM’ ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que a condenou a pagar a quantia de R$ 4.000,00 para cada requerente, a título de compensação por dano moral oriundo de cancelamento de voo doméstico sem assistência material, além de extravio temporário de bagagem. Sustenta que o cancelamento do voo ocorreu em razão de motivos técnico-operacionais, porém, por mera liberalidade, ofereceu facilidades à parte recorrida. Outrossim, providenciou a reacomodação no próximo voo disponível, cumprindo o disposto no artigo 21 da Resolução 400 da ANAC. Afirma inexistir o dever de indenizar, pois não houve dano e conduta ilícita. Por fim, reputa excessivo o valor arbitrado. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28401679). Contrarrazões apresentadas (ID 28401685).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços, o qual responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

V. Narra a parte recorrida ter adquirido passagens aéreas para o trecho Belém-Manaus, em voo a ser operado pela parte recorrente, o qual partiria às 8h20 do dia 3/11/2021, encontrando-se a recorrida LOUISE MARIE com cerca de 7 semanas de gestação (ID 28401347 - Pág. 1) e na companhia do filho de menos de 2 anos de idade (ID 28401344 - Pág. 1; 28401346 - Pág. 1). Expõe que após o embarque a aeronave não decolou e os passageiros precisaram desembarcar, sendo que após cerca de três horas de espera foi comunicado o cancelamento do voo. A parte recorrida foi realocada para um voo no dia seguinte. Esses fatos são incontroversos, pois não impugnados de maneira específica (Código de Processo Civil, artigo 341, ‘caput’).

VI. A parte recorrente alega que o atraso se deu por motivos técnico-operacionais, os quais, no entanto, se caracterizam como fortuito interno, por se tratar de evento relacionado ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea. Assim, não afasta a responsabilidade civil.

VII. Dispõe o artigo 26 da Resolução 400 da ANAC que deverá ser oferecida assistência material ao passageiro nos casos de atraso e cancelamento do voo. A teor do que estatui o artigo 27 da referida Resolução, a assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas. No caso de atraso superior a 2 horas deve ser oferecida alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual. Como o cancelamento foi informado após cerca de três horas de espera, deveria ter sido prestada assistência material, assim como hospedagem. Embora a parte recorrente afirme ter prestado assistência material à parte recorrida, não juntou qualquer prova nesse sentido.

VIII. Somada à falha na prestação do serviço acerca do cancelamento de voo sem que fosse prestada assistência material, houve o extravio temporário das bagagens, as quais foram entregues cerca de 12 horas após a chegada da parte recorrida à cidade de destino.

IX. A Resolução da ANAC não afasta o dever de prevenção e o direito de reparação integral estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação do dano suportado pelo passageiro mesmo que não extrapolado o prazo de 7 dias a que se refere o artigo 32, § 2o, II da Resolução 400.

X. O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento segundo o qual o atraso ou cancelamento de voo não resulta, por si, em dano moral. Porém, determinadas circunstâncias, as quais aquela colenda Corte elenca de maneira não exaustiva, podem indicar a ocorrência do dano extrapatrimonial. São elas: i) a duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas informações por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

XI. No caso, encontra-se configurado o dano moral, considerando o tempo de espera e a falta de assistência material (alimentação e hospedagem), aliados ao atraso na entrega da bagagem, além da circunstância de a primeira recorrida se encontrar em estado gravídico e na companhia de criança de colo.

XII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

XIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

XIV. Considerando os fatores acima, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos morais suportados, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

XV. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.